Tribunal: TJDFT
Processo: 0717023-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717023-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A, ERBE INCORPORADORA 037 S.A. AGRAVADO: CLEITON BESSA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MB ENGENHARIA SPE 045 S/A e ERBE INCORPORADORA 037 S.A., contra a decisão proferida no cumprimento de sentença no 0005115-53.2016.8.07.0007, ajuizado por CLEITON BESSA LOPES A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelas rés, em que alegam que não foram validade intimadas para o cumprimento de sentença (ID 122934227): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que as rés alegam que não foram validamente intimadas para o cumprimento de sentença. Alegam que a intimação para cumprimento de sentença foi realizada em nome do antigo patrono (RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA) que não tinha mais poderes para representá-las , desde setembro de 2021, o que ocasionou o transcurso in albis do prazo, conforme atestado pela certidão de id no 119751527. Asseveram que o equívoco é evidenciado, ainda, pela certidão de id no 119285130, na qual consta o nome que o antigo patrono tomou ciência da decisão, sendo que os novos patronos das Executadas estavam habilitados nos autos desde 29/09/2021, e com pedido de publicação exclusiva, ainda quando os autos tramitavam no STJ, e que todos os atos posteriores à baixa dos autos à origem foram realizados em nome dos antigos patronos, o que implica em patente nulidade processual. Requerem a restituição do prazo para pagamento voluntário da obrigação. Houve resposta à impugnação, id 120514829. Decido Não assiste razão às executadas. A intimação do cumprimento de sentença, id 116594265, foi disponibilizada no DJE do dia 25.02.2022, pg 1850, e foi realizada em nome do Dr. DANIEL BATTIPAGLIA SGAI, MT8184 e RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, conforme se vê abaixo. N. 0005115-53.2016.8.07.0007 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - A: CLEITON BESSA LOPES. Adv(s).: DF36170 - CAIO CESAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA. R: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.. R: ERBE INCORPORADORA 082 LTDA. Adv(s).: SP214918 - DANIEL BATTIPAGLIA SGAI, MT8184 - RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte autora para a satisfação de obrigação de pagar quantia certa e de honorários advocatícios. Altere-se a classe processual para Cumprimento de Sentença. Intime-se a parte executada, via publicação no DJe, para que promova o pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Ressalto que serão presumidas válidas as intimações remetidas ao endereço constante dos autos e que não forem pessoalmente recebidas pelo interessado , se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao Juízo, em observância ao disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC. Antes disso, a última procuração anexada pelas rés aos autos, em 22.02.2021, foi em favor do Dr. Renato Chagas Correia da Silva, conforme id 110979609, em nome de quem foi solicitada a disponibilização das publicações, e assim foi feito, sendo, portanto, válida a intimação. Lado outro, o fato de o Dr. Daniel Battipaglia Sgati ter registrado ciência da decisão via sistema, em dia 23.02.2022, em nada interfere na constatação do transcurso do prazo para pagamento voluntário, uma vez que não estando ele validamente constituído nos autos, vale a decisão publicada no DJE no dia 25.02.2022, em nome do Dr. Renato Chagas, de modo que prazo para pagamento voluntário findou-se em 24.03.2022, sem o pagamento devido, conforme certidão de id 119751527, incidindo, portanto, a multa e os honorários advocatícios. Logo, a impugnação não merece ser acolhida. Ante o exposto, REJEITO a impugnação e determino o prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos. Prossiga-se o feito, com a realização dos atos constritivos, independentemente da preclusão desta decisão, com valor indicado na planilha de id 120312894. Em seu recurso, as agravantes afirmam que o pedido de cumprimento de sentença foi cadastrado com incorretas informações de representação das Agravantes, razão pela qual a intimação foi realizada em nome do antigo patrono (Renato Chagas Corrêa da Silva), que não tem poderes para representar as Agravantes desde muito antes de setembro/2021, o que ocasionou o transcurso in albis do prazo, conforme atestado pela certidão de id no 119751527 no feito originário. Aduzem que o equívoco da intimação é evidenciado, ainda, por meio da certidão de id no 119285130, por meio da qual a Secretaria da Vara informa que outro antigo patrono tomou ciência da decisão de cumprimento voluntário da condenação e provocou o início do prazo antes da publicação, razão pela qual publicou a decisão em nome do suposto novo patrono Renato Chagas, com prazo final para o dia 24/03/2022. Esclarecem que apenas tiveram conhecimento do cumprimento de sentença quando realizado o bloqueio de valores em sua conta. Informam que os novos patronos das Agravantes estão habilitados nos autos originários desde 29/09/2021 e com pedido de publicação exclusiva, ainda quando os autos tramitavam no STJ e antes do trânsito em julgado, contudo, todos os atos processuais posteriores à baixa dos autos à origem foram realizados em nome dos antigos patronos, o que implica em patente nulidade processual. Assim, requerem seja concedida a tutela de urgência recursal, para suspender os efeitos da decisão que rejeitou a impugnação à penhora/chamamento do feito à ordem e determinou o prosseguimento da execução para novos atos constritivos. No mérito, requerem seja provido o presente Agravo para reformar a decisão agravada e determinar a devolução do prazo para pagamento voluntário da condenação, uma vez demonstrada a patente nulidade de intimações a partir do cumprimento de sentença, devendo ser imediatamente determinada a liberação dos valores bloqueados indevidamente. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi instruído com o preparo (ID 35686538). Além disto, os autos na origem são eletrônicos, o que dispensa a apresentação de cópias de peças (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem à ação de rescisão de contrato de compra e venda, na fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo agravado em face das agravantes, visando a satisfação de obrigação de pagar quantia certa e de honorários advocatícios, no valor de R$ 327.536,82 (trezentos e vinte e sete mil duzentos e quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) (ID 115226104). A decisão de ID 116594265, determinou a intimação da parte executada, via publicação no DJe, para promover o pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Referida decisão foi disponibilizada no DJE do dia 25.02.2022 (ID 116687778), em nome do Dr. Daniel Battipaglia Sgai, MT8184 e de Renato Chagas Correa Da Silva, sendo publicada no dia 3/3/2022, conforme se verifica a seguir da cópia do Diário de Justiça: “N. 0005115-53.2016.8.07.0007 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - A: CLEITON BESSA LOPES. Adv(s).: DF36170 - CAIO CESAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA. R: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.. R: ERBE INCORPORADORA 082 LTDA. Adv(s).: SP214918 - DANIEL BATTIPAGLIA SGAI, MT8184 - RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte autora para a satisfação de obrigação de pagar quantia certa e de honorários advocatícios. Altere-se a classe processual para Cumprimento de Sentença. Intime-se a parte executada, via publicação no DJe, para que promova o pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Ressalto que serão presumidas válidas as intimações remetidas ao endereço constante dos autos e que não forem pessoalmente recebidas pelo interessado , se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao Juízo, em observância ao disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC. As rés apresentaram procuração em 22.02.2021, em favor do Dr. Renato Chagas Correia da Silva, conforme id 110979611, em nome de quem foi solicitada a disponibilização das publicações, sendo válida a intimação. De acordo com a certidão de ID 119285130, percebe-se que o antigo patrono das requeridas realmente deu ciência da decisão de ID 116594265, provocando o início do prazo antes da publicação da decisão no DJe, com prazo final em 22/03/2022, mas a referida decisão foi publicada para o novo patrono das rés, Dr. Renato Chagas, com prazo final para 24/03/2022. O prazo para pagamento voluntário da obrigação, no entanto, transcorreu in albis, em 24/03/2022 ID 119751527). Assim, mesmo que o Dr. Daniel Battipaglia Sgati tenha registrado ciência da decisão via PJE, em dia 23.02.2022, o prazo transcorreu em branco, pois ele não estava devidamente constituído nos autos. A decisão publicada no DJE no dia 25.02.2022, em nome do Dr. Renato Chagas, atual patrono das agravantes é a que vale, sendo que o transcurso do prazo terminou em 24.03.2022, porém sem cumprimento (ID 119751527)., Diante disso, considerando-se que a publicação foi devidamente efetuada em nome do patrono atual das rés, não há que se falar em devolução do prazo, muito menos em nulidade do ato devidamente realizado. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. SENTENÇA. PUBLICAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. INDICAÇÃO DE NOVO PATRONO. I - Inexiste a nulidade suscitada pelo agravante, visto que a sentença que extinguiu o processo pela satisfação da obrigação foi publicada em nome do Advogado até então constituído nos autos, e a indicação de novo Patrono, após a publicação da sentença, não gera devolução do prazo recursal nem nulidade do ato validamente realizado. II - Agravo de instrumento desprovido”. (07021391920178070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 22/5/2017.) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2022 14:23:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador